Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726100-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JANAÍNA ALENCAR DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Considerando que, de acordo com estudos técnicos, a dose típica de cocaína é entre 0,1g (um décimo de grama) e 0,2g (dois décimos de grama), a apreensão de mais de 3kg (três quilogramas) da substância revela quantidade expressiva, o que autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. É amplamente admitida na Jurisprudência do STJ e desta Corte a fração de aumento correspondente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito. 3. Não havendo qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique a incidência de atenuante inominada, não cabe a redução da pena com fundamento no art. 66 do Código Penal. 4. O tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tem como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento do crime. 5. A quantidade de droga transportada, por si só, embora possa ser utilizada para a modulação da fração de diminuição, em razão do tráfico privilegiado, não pode levar à presunção da habitualidade delitiva. 6. O enunciado da Súmula Vinculante n. 59, segundo o qual deve ser fixado regime aberto no caso de tráfico privilegiado, não se aplica quando presentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria. 7. De acordo com o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos podem substituir o encarceramento quando a pena privativa de liberdade aplicada não for superior a quatro anos. 8. Não merece acolhida o pedido de prisão domiciliar quando a condenada não reside no distrito da culpa. 9. É inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto a ré permaneceu presa durante toda a instrução criminal e permanecem inalterados os motivos que determinaram a sua prisão preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública e na preservação da saúde pública, sobretudo diante de uma sentença condenatória. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do CP, requerendo que a pena-base seja fixada em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa; b) artigo 66 do CP, afirmando que a vulnerabilidade social pode ser considerada causa relevante para atenuação da pena; c) artigo 33, §§2o, 3o e 4o, da Lei 11.343/06, aduzindo haver bis in idem quanto à utilização da natureza e quantidade de entorpecentes nas circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06; d) artigo 44 do Código Penal, pugnando pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena, o que daria ensejo à substituição por pena restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 59 do CP e 44 do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). E, mais, “(...) a quantidade e natureza da droga apreendida, 101 porções de cocaína, com massa líquida total de 96g, justifica a fixação do regime inicial mais gravoso, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (AgRg no AREsp n. 2.359.671/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente não deve prosseguir o recurso no tocante ao alegado malferimento ao artigo 66 do CP, porquanto a análise da tese recursal (incidência de atenuante em razão de vulnerabilidade social) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 33, §§2o, 3o e 4o, da Lei 11.343/06. Isso porque a tese correlata não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Para a jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.901.183/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030